Tribunal: STF
Processo: ARE 1432706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. — TRÁFICO DE DROGAS — (art. 33 DA LEI 11.343/2006) — PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS E RATIFICADAS PELO RESTANTE DO MATERIAL COGNITIVO COLETADO EM JUÍZO - MATERIAL APREENDIDO PERTENCENTE AO APELANTE ALIADO AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS IMPUTADAS AO RECORRENTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE APRESENTAM COERENTES E PRECISOS NO QUE SE REFERE À PRÁTICA DO TRÁFICO PELO RÉU - MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DOSIMETRIA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA - CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE QUE DEVE SER SOPESADA NO CÁLCULO DA PENA BASE- PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - CABIMENTO - RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO PARA APLICAR, NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, A FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) À MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE REGÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - GRANDE DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) APONTAM PARA UMA MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE SE REFERE À OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA A FIM DE RECONHECER A ATENUNATE DA MENORIDADE.



    Recusos conhecido e parcialmente provido.Decisão Unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente